Tribunal: TJSP
Processo: 1125394-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPRA E VENDA. Atraso na entrega da obra. Fato confessado antecipadamente pela própria requerida. Hipótese clássica de má-gestão administrativa. Rescisão corretamente reconhecida. Determinada a restituição integral dos valores pagos pela adquirente. Correção monetária deve ser computada a partir do desembolso e os juros de mora ficam mantidos a contar da citação, pois a culpa foi da própria

Ementa:
COMPRA E VENDA. Atraso na entrega da obra. Fato confessado antecipadamente pela própria requerida. Hipótese clássica de má-gestão administrativa. Rescisão corretamente reconhecida. Determinada a restituição integral dos valores pagos pela adquirente. Correção monetária deve ser computada a partir do desembolso e os juros de mora ficam mantidos a contar da citação, pois a culpa foi da própria vendedora. Astreinte. Multa deve ser objeto de execução própria. Honorários advocatícios. Determinada a refixação em 10% sobre o valor da condenação, conforme os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565581
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125394-30.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
KARLA MOMETTO CUNHA, é apelada/apelante GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125394-30.2019.8.26.0100 -Voto no 40014
2
VOTO No 40014
APELAÇÃO : 1125394-30.2019.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE(S): KARLA MOMETTO CUNHA E OUTRO
APELADO(S) : GAFISA S/A E OUTRO
JUIZ (A) : ANDREA DE ABREU E BRAGA
COMPRA E VENDA. Atraso na entrega da obra. Fato confessado
antecipadamente pela própria requerida. Hipótese clássica de má-
gestão
administrativa.
Rescisão
corretamente
reconhecida.
Determinada a restituição integral dos valores pagos pela
adquirente. Correção monetária deve ser computada a partir do
desembolso e os juros de mora ficam mantidos a contar da citação,
pois a culpa foi da própria vendedora. Astreinte. Multa deve ser
objeto de execução própria. Honorários advocatícios. Determinada
a refixação em 10% sobre o valor da condenação, conforme os
critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E
DESPROVIDO O DA RÉ.
Trata-se de recursos interpostos contra a r.
sentença (fls. 245/247), proferida nos autos da ação de rescisão
contratual c.c. restituição das quantias pagas promovida por KARLA
MOMETTO CUNHA contra GAFISA S.A., que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para “declarar a rescisão contratual, para
reconhecer a abusividade de deduções que superem 20% dos valores
adimplidos pela aquisição do imóvel, e condeno a ré a restituir à parte
autora 80% dos valores pagos pela aquisição do imóvel, tudo
monetariamente corrigido desde o desembolso e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação. O índice de correção
monetária é a Tabela Prática do Tribunal de Justiça”.
A autora sustenta, em síntese, que a própria ré
confessou, por carta dirigida aos compradores, a impossibilidade de
entregar o imóvel na data aprazada. As fotos apresentadas revelam que
até o momento o empreendimento, composto por duas torres, não
possui nenhuma edificação no terreno. Assim, em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125394-30.2019.8.26.0100 -Voto no 40014
3
inadimplemento antecipado, deve ser reconhecida a culpa exclusiva da
empreendedora, que deverá restituir a totalidade dos valores pagos,
conforme as Súmulas nos 1, 2 e 3 desta Colenda Corte. Ainda, como a
ré insistiu em descumprir a tutela antecipada que lhe foi concedida,
continuando a exigir o pagamento das parcelas, pretende seja
condenada ao pagamento da multa fixada; e pleiteia que os honorários
advocatícios sejam estabelecidos de 10% a 20% mas sobre o valor da
condenação (fls. 249/277).
Por sua vez, a ré alega não ser sua a culpa pelo
término do negócio, pois deve ser reconhecido que houve mera
desistência da adquirente, aplicando-se a cláusula contratual 5.4.2., que
prevê os percentuais de retenção, mais benéficos do que os previstos
na Lei no 13.786/2018. Subsidiariamente, pretende a concessão do
direito de retenção no percentual mínimo de 25%; e que os juros sejam
fixados a partir do trânsito em julgado (fls. 344/366).
Contrarrazões (fls. 337/343 e 370/380).
É o relatório.
A autora ingressou com a presente ação,
buscando a rescisão do contrato por atraso na entrega das obras e a
restituição das parcelas pagas.
Conforme o contrato, a data prevista para a
entrega do imóvel era 01/02/2020, com cláusula de tolerância de
tolerância de 180 dias, de modo que o prazo fatal seria 01/08/2020 (fl.
35 e 55).
Esta ação foi proposta em 11/12/2019, ou seja,
antes de escoado referido prazo.
Ocorre que a própria Construtora, em carta
dirigida aos adquirentes (em 02/09/2019), informou que não tinha
condições de entregar o imóvel na data inicialmente aprazada, o que só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125394-30.2019.8.26.0100 -Voto no 40014
4
viria a ocorrer em maio de 2021.
Portanto, houve clara confissão antecipada de
inadimplemento, circunstância que autoriza a rescisão do instrumento
pela adquirente, devendo as partes retornarem ao status quo ante.
Na mesma direção, o entendimento desta E.
Corte, conforme a Súmula no 3: “Reconhecido que o compromissário
comprador tem direito à devolução das parcelas pagas por conta do
preço, as partes deverão ser repostas ao estado anterior,
independentemente de reconvenção.”
E de acordo com Súmula no 543 do E. Superior
Tribunal de Justiça: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa
de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas
pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva
do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento.”
Assim,
o
imóvel
deverá
ser
restituído
à
vendedora; e a adquirente deverá receber a totalidade dos valores
desembolsados, conforme pleiteado na inicial.
Anoto que a cláusula penal prevista no contrato
não pode ser aplicada, pois cuida de hipótese distinta daquela discutida
no feito, no qual está justificada a desistência da adquirente diante da
demora no cumprimento da obrigação pela requerida.
No mais, a correção monetária deve ser
computada do desembolso; e os juros de mora, a razão de 1% ao mês,
ficam mantidos da data da citação, pois a culpa pela rescisão foi da ré e
não da compradora.
Quanto à astreinte por descumprimento da
tutela antecipada, a questão deverá ser objeto de competente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125394-30.2019.8.26.0100 -Voto no 40014
5
execução, sendo inviável a manifestação a respeito no presente apelo,
cujo âmbito de apreciação está restrito aos fundamentos da r. sentença,
pena de violação dos limites do pedido.
Finalmente, não há razão para a fixação por
arbitramento da verba honorária como procedeu a d. Magistrada a quo,
que deverá ser estabelecida em 10% sobre o valor da condenação,
considerando, em especial o trabalho despendido, nos termos do art.
85, § 2o, do CPC, observado em relação ao autor o disposto no art. 98,
§ 3o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo da autora e nega-se provimento ao recurso da ré.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator